Tribunal: TJSP
Processo: 2249106-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Interposição de agravo de instrumento contra decisão extintiva de execução fiscal – Inadmissibilidade – Cabimento de recurso de apelação – Inteligência dos arts. 203, "caput" e §§ 1o e 2o, e 1.009, do CPC – Precedente desta 1a Câmara de Direito Público – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249106-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
RENA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249106-15.2020.8.26.0000 -Voto no 12516
2
VOTO No 12516
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2249106-15.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: JOSÉ RENA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Renata Scudeler Negrato
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FISCAL

EXTINÇÃO

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Interposição de agravo de
instrumento contra decisão extintiva de execução
fiscal Inadmissibilidade Cabimento de recurso
de apelação Inteligência dos arts. 203, “caput” e §§
1o e 2o, e 1.009, do CPC
Precedente desta 1a
Câmara de Direito Público
Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
sentença que, no bojo da Execução Fiscal no 1508619-41.2016.8.26.0014, extinguiu a
execução fiscal e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 3.000,00.
Sustenta o agravante, em síntese, que os honorários
advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido fixados com base no art. 85, § 3o, do
CPC, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC. Junta jurisprudência. Requer,
nestes termos, o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
Houve apresentação de contraminuta (fls. 15/26).
É o relatório. DECIDO.
Conforme se depura dos autos, o agravado moveu
execução fiscal em face da parte representada pelo agravante (fls. 01 dos autos
originários), tramitante pela Vara das Execuções Fiscais Estaduais. Após a
apresentação de exceção de pré-executividade pela parte representada pelo agravante
(fls. 65/74 dos autos originários), o agravado apresentou e manifestação requerendo
“(...) a extinção do presente feito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do
Código de Processo Civil, (...), haja vista a propositura, em duplicidade, da ação de
execução fiscal das CDAs em cobrança, de vez que as mesmas também são exigidas
no processo n.o 1508464-38.2016.8.26.0014 (...)” (fls. 161/164 dos autos
originários). Em seguida, então, o juízo “a quo” proferiu sentença julgando “(...)
EXTINTA a presente execução sem resolução de mérito, com fundamento no art.
485, V, do CPC”, condenando-se “(...) a Fazenda Pública a pagar as custas e
despesas processuais pagas pela parte executada, bem como os honorários
advocatícios, arbitrados, todavia, em R$ 3.000,00, por equidade inversa, nos termos
do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, evitando-se a desproporcionalidade da
verba honorária em situação de postulação singela”. Diante desse cenário, houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249106-15.2020.8.26.0000 -Voto no 12516
3
interposição do presente agravo de instrumento.
Nos termos do art. 203, “caput” e §§ 1o e 2o, do CPC:
“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões
interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos
procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com
fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento
judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o”. É certo, ainda, que nos
termos do art. 1.009 do CPC, “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação”.
Desta forma, tendo ocorrido a extinção da execução
fiscal, com base no art. 485, V, do CPC, o recurso cabível contra essa decisão seria a
apelação, e não o agravo de instrumento, donde ser caso de não conhecimento do
presente recurso. Sublinhe-se, por oportuno, que o caso não se coaduna com o
princípio da fungibilidade recursal, porquanto inexiste dúvida objetiva, tendo-se em
vista a literalidade da disposição legal e que o erro na interposição é grosseiro.
Nesse sentido, desta 1a Câmara de Direito Público, em
caso de minha relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
EXTINÇÃO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Interposição de agravo de
instrumento contra decisão extintiva de execução fiscal
Inadmissibilidade

Cabimento de recurso de apelação Inteligência dos arts. 203, "caput" e §§ 1o e 2o,
e 1.009, do CPC
Recurso não conhecido” (Agravo de Instrumento no
2029813-43.2020.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Público, Rel. Marcos Pimentel
Tamassia, j. 15/06/2020).
Portanto, não comporta conhecimento o recurso
interposto.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHECO do
recurso, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator